Tribunal: TJPA
Processo: 0825314-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825314-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LIVIA NAYANE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0825314-74.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUIZA VERÔNICA LIMA LEÃO – OAB/MA 15.078 E SÍRIA DANIELE BRITO – OAB/RN 20.842

AGRAVADO: LÍVIA NAYANE SOUSA LIMA

ADVOGADO: MIGUEL MAKSUD HANNA NETO – OAB/PA 34.375

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE E RARA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Givosiran (Givlaari®), com registro na ANVISA, à autora LÍVIA NAYANE SOUSA LIMA, portadora de Porfiria Aguda Intermitente (CID E80.21), com base em prescrição médica, ante a falha de tratamento anterior e o risco vital à saúde da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer a natureza do rol da ANS quanto à taxatividade ou exemplificatividade; (iii) avaliar se a situação econômico-financeira da operadora ou sua condição administrativa interfere na obrigação de custeio do tratamento; e (iv) verificar se a decisão impugnada afronta a tese firmada pelo STF na ADI 7.265.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a prescrição médica prevalece sobre a auditoria interna da operadora, inclusive em caso de divergência técnica (STJ, Súmula 609; REsp 1.769.557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018). O Tribunal de Justiça do Pará também possui precedentes firmes nesse sentido, como no AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, e no AI nº 0816934-96.2024.8.14.0000, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.

4.

O rol da ANS possui natureza
exemplificativa
, e não taxativa, conforme decidiu o STF na
ADI 7.265
, o STJ no AgInt no REsp 2.024.494/SP, e como previsto expressamente na
Lei nº 14.454/2022
, arts. 1º, §§ 12 e 13. Essa compreensão foi adotada também nos precedentes do TJPA, como nos AI nº 0802066-16.2024.8.14.0000, rel. Des. Luana Santalices, e na ApCiv nº 0829118-93.2020.8.14.0301, rel. Des. Gleide Moura.

5.

O fornecimento do medicamento Givosiran, prescrito como
medicação vital
, é obrigatório, uma vez que apresenta
registro regular na ANVISA
(nº 1.2067.0026) e ausência de alternativa terapêutica eficaz, preenchendo os requisitos definidos pelo STF na
ADI 7.265
.

6.

A condição administrativa da operadora (regime de direção técnica) e o argumento de
periculum in mora inverso
não afastam o dever contratual de cobertura, conforme decidido no TJPA (AI nº 0820118-35.2021.8.14.0301, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes), pois não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

7.

A jurisprudência firmada pelo TJPA refuta cláusulas contratuais que limitem de forma abusiva tratamentos necessários, com apoio no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 6º, I, e 51) e no entendimento de que a operadora não pode substituir a conduta do médico assistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando comprovada a necessidade, a adequação terapêutica e o registro na ANVISA.

2.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, do STF (ADI 7.265) e a Lei nº 14.454/2022.

3.

A operadora não pode se recusar a cumprir prescrição médica com base em critérios administrativos ou financeiros, ainda que esteja sob direção técnica.

4.

A decisão judicial que determina cobertura de tratamento fora do rol da ANS não afronta o entendimento firmado na ADI 7.265, quando preenchidos os critérios técnicos fixados.

5.

A recusa da operadora em custear tratamento prescrito configura prática abusiva e afronta o direito à saúde do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 5º, XXXII; CPC, arts. 300, 537 e 8º; CDC, arts. 6º, I e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ADI 7.265, Plenário, j. 08.06.2023.

·

STJ, REsp 1.769.557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018.

·

STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024.

·

TJPA, AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025.

·

TJPA, AI nº 0816934-96.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.07.2025.

·

TJPA, AI nº 0802066-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana Santalices, j. 09.07.2024.

·

TJPA, ApCiv nº 0829118-93.2020.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 17.06.2025.

·

TJPA, ApCiv nº 0820118-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 16.04.2024.

Doutrina relevante citada
:
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT. Item 30 (sobre a fixação e alteração da multa cominatória - astreintes).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0825314-74.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUIZA VERÔNICA LIMA LEÃO – OAB/MA 15.078 E SÍRIA DANIELE BRITO – OAB/RN 20.842

AGRAVADO: LÍVIA NAYANE SOUSA LIMA

ADVOGADO: MIGUEL MAKSUD HANNA NETO – OAB/PA 34.375 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara

Única da Comarca de

Ourém- Pará, que

deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória segundo visualização:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

violação direta e frontal à ADI 7265 do STF;

b.

periculum in mora
in verso;

c.

Agravante

em regime de direção técnica cuja exigência da decisão pode levar ao fechamento e encerramento de suas atividades;

d.

prejuízo de quase R$ 3.000.000,00(três milhões de reais);

e.

risco de irreversibilidade da decisão;

f.

prazo de cumprimento da ordem judicial (48 horas) materialmente impossível;

g.

necessidade em observar as recomendações do NATJUS

e CONITEC;

h.

Rol da ANS de caráter taxativo;

i.

inexistência de alternativa terapêutica e da demonstração inequívoca da imprescindibilidade do esgotamento terapêutico e

j.

nulidade da objurgada.

Ao final, requer:

a.

Concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

31717725).

À minha relatoria em 21.11.2025, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.( Pje
ID 31911375).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 32026144).

Recurso de Agravo Interno apresentado pela Operadora de Plano de Saúde.( PJe ID 33204586).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0825314-74.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUIZA VERÔNICA LIMA LEÃO – OAB/MA 15.078 E SÍRIA DANIELE BRITO – OAB/RN 20.842

AGRAVADO: LÍVIA NAYANE SOUSA LIMA

ADVOGADO: MIGUEL MAKSUD HANNA NETO – OAB/PA 34.375

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando o cenário fático extraído da

Interlocutória objurgada:

Perceba que o tratamento subscrito por médico assistente(hematologista) é urgente, porque:

a.

visando a profilaxia das crises recorrentes e estabilização metabólica da doença Porfiria Aguda Intermitente(PAI) – CID E80.21;

b.

falha na terapia de resgate com o medicamento Hemin(
(Panhematin®) 228 mg EV/dia, que ineficaz à prevenção da recorrência e

c.

medicação vital.

Dessarte, o cenário fático-jurídico exige a apresentação dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto às premissas recursais nucleares, além da posição atual do Superior Tribunal de Justiça sobre.

1ª Premissa:

Predicação do Rol da Agência Nacional de Saúde – ANS

Segundo precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, o rol da ANS é de natureza exemplificativa ou de taxatividade mitigada, cuja qualidade flexibiliza o tratamento subscrito por médico assistente segundo o caso concreto.

Em destaque:

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO POR ESPECIALISTA. RECUSA INJUSTIFICADA.
ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, NÃO PODENDO SER UTILIZADO NEGAR ACESSO A TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A SAÚDE DA CLIENTE
. LEI Nº 14.454/22. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Ao contratar um plano de saúde, o consumidor busca garantir a assistência à sua saúde, de forma digna e eficaz, de modo que negar a cobertura do exame pretendido, viola o princípio da boa-fé e restringe o exercício do direito à vida e a saúde, consagrados na CF/88. E ainda o coloca em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º e 51, do CDC.

II -
No dia 21/09/2022, foi publicada a Lei nº 14.454, que tornou o
rol
da
ANS
exemplificativo, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998
.

III – Recurso conhecido e desprovido.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829118-93.2020.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 )

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PARA DETERMINAR O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS
. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA. URGÊNCIA EVIDENTE
. LIMINAR CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802066-16.2024.8.14.0000 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024 )

Nesse sentido, acompanhei igual compreensão.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. MULTA DIÁRIA.
NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Xeljanz 5mg (tofacitinibe) à autora Sol Benitah Salgado, no prazo de 48 horas, mediante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante alegou, em síntese, incompetência da Justiça Estadual, ausência dos requisitos da tutela de urgência, inadequação do medicamento por estar fora do rol da ANS e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS; (
ii) determinar a natureza do rol da ANS quanto à sua taxatividade ou exemplificatividade
; (iii) avaliar a legalidade da multa fixada pela decisão agravada; e (iv) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição de tratamento por médico assistente tem prevalência sobre a junta médica do plano de saúde, sendo vedada à operadora a substituição do critério técnico do profissional que acompanha o paciente.

4.
O rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, conforme precedentes do STJ e positivação na Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, com respaldo científico e registro na ANVISA
.

5. A fixação de multa cominatória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa diária de R$ 5.000,00 foi considerada excessiva por ausência de escalonamento ou periodicidade, podendo resultar em enriquecimento ilícito. Conforme a doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
, a multa (astreintes) deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso, eficiência e menor onerosidade da execução, evitando que a sanção acessória se torne superior à obrigação principal.

6. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causas relativas à saúde suplementar, quando não há participação da União ou de seus entes, tratando-se de matéria contratual entre consumidor e operadora de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos legais de necessidade e adequação terapêutica.

2.

O rol da ANS tem natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Lei nº 14.454/2022.

3. A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada com base em critérios de proporcionalidade, escalonamento e razoabilidade, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade coercitiva.

4. Compete à Justiça Estadual o julgamento de litígios envolvendo planos de saúde quando a discussão se restringe a obrigações contratuais entre operadora e beneficiário, sem participação direta da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 537 e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022, arts. 1º, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1769557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, AI nº 0813803-50.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.07.2024; TJPA, ApCiv nº 0806463-42.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT. Item 30, sobre a fixação e alteração da multa cominatória (astreintes).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816934-96.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025
) Negritei.

Dessarte, erra a Operadora de Plano de Saúde ao adjetivar o rol da ANS como taxativo ante os precedentes da Turma Julgadora que o delineia como exemplificativo ou de taxatividade mitigada a não comportar mais digressões ante a obviedade do recorte ora versado.

2ª Premissa:
Prescrição de Tratamento por Médico Assistente.

São esses os precedentes selecionados da 2ªTurma de Direito Privado do TJPA
:

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A AUDITORIA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE
. TRATAMENTO OFF LABEL. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
.
Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso
.

2. Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pela autora, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

3. O uso
off label
de medicamentos foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu
que: “
a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado, inclusive em sede de repetitivo, de que é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off label")
. Precedentes.

4. Fornecimento de medicamento Bevacizumabe. Paciente portadora de Neoplasia Maligna de Pulmão Metastática. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, sob o único argumento de que se trataria de fármaco
off label
, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a apelada, portadora de neoplasia maligna pulmonar metastática em progressão, já passou por diversos tratamentos oncológicos, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe.

5. Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde.

6. Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à situação concreta.

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820118-35.2021.8.14.0301 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

São essas as teses de julgamento:

1. Tratamento médico prescrito por médico assistente é de cunho obrigatório dado os precedentes do STJ .

2. A divergência entre o médico assistente e junta médica do Plano de Saúde, prevalece a subscrição médica do 1º, sendo vedado à Operadora dizer qual o melhor tratamento ao paciente.

Relatoria do Desembargador

Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pela operadora de plano de saúde, dos medicamentos Prolia 60mg semestral e Anastrazol 1mg à autora Teotonila Maria Gonçalves Laurinho, sob pena de multa diária. A agravante sustentou que o rol da ANS seria taxativo e que o tratamento não estaria previsto contratualmente, pleiteando a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear medicamentos prescritos por médico assistente, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS ou no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O direito à saúde é fundamental, estando previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabendo ao Estado e à sociedade assegurar condições dignas de tratamento médico.

3.

A autora é paciente oncológica, com neoplasia maligna de mama, e apresentou prescrição médica clara e específica para os medicamentos em questão.

4.

A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento, mesmo que não constem expressamente do rol da ANS.

6.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida aos contratos de plano de saúde, reputando-se abusivas as cláusulas que limitam indevidamente os direitos do consumidor.

7.

Inexistem elementos que indiquem risco de irreversibilidade da medida ou periculum in mora inverso aptos a justificar a revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente quando indicado como essencial ao tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS.

2.

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento necessário à efetividade do tratamento de doença coberta.

3.

A concessão de tutela de urgência para garantir tratamento médico é legítima quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e § 4º do art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 609.

·

TJPA, AgInt nº 0808857-74.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.02.2021.

·

TJPA, AgInt nº 0808931-26.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.10.2022.

·

TJPA, AgInt nº 0817058-16.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.07.2024.

·

TJBA, AgInt nº 0010785-50.2016.8.05.0000, Rel. Desª Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, j. 24.10.2017.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802060-72.2025.8.14.0000 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025 )

Eis a tese de julgamento:

1.
A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica

Dessarte, o conjunto argumentativo pretendido por
UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

não se sustenta por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA acima indicados

que adotam como válidos e obrigatórios o tratamento subscrito por médico assistente.

Portanto, rejeito o argumento recursal porque inobserva as decisões da Turma Julgadora.

3ª Premissa
: Fornecimento da medicação
GIVOSIRAN (Givlaari®), Registro ANVISA nº 1.2067.0026

Há laudo

oriundo do médico assistente indicando a medicação adjetivada como vital à grave doença que
LÍVIA NAYANE SOUSA LIMA
detém. Visualiza-se:

Medicação com

registro na ANVISA(

1.2067.0026
) que pressupõe a segurança sanitária do fármaco, somado à

prescrição médica e o risco concreto de morte à saúde do paciente, resolve a submissão da Operadora do Plano de Saúde em assim fornecê-lo, predicando como abusiva

a recusa.

4ª Premissa
:

Recomendações do NATJUS e CONITEC

Como o nome dita: São recomendações que não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde.

Em minha compreensão, havendo elementos importantes e presentes na demanda recursal, a saber: prescrição do médico assistente, medicação vital, falha na terapia de resgate e registro da ANVISA, as recomendações servem como via de consulta técnica, mas sem força vinculante, portanto.

5ª Premissa
:

Afronta a ADI 7.265 STF

O Plenário do STF, no julgamento da ADI 7.265, compreendeu a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos n rol da ANS, desde que atendidos os seguintes critérios técnicos cumulados:

i.

prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;

ii.

inexistência de

negativa expressa da ANS ou pendência de exame em proposta de atualização do ROL;

iii.

ausência de alternativa terapêutica adequada à condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;

iv.

comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, respaldadas por evidências científicas de alto nível e

v.

registro na ANVISA.

Não vejo desobediência à decisão da Corte, pois:

i.

há prescrição do médico assistente;

ii.

a medicação solicitada tem registro na ANVISA, que atestou a segurança e eficácia

do medicamento e

iii.

sua predicação é vital dada a falha na terapia de resgate que impõe o fármaco com única alternativa ao tratamento tido com vital;

Premissa rejeitada a não impor maiores digressões.

6ª Premissa
:

Periculum in Mora
e Operadora em R
egime de Direção Técnica

Serei direta.

A situação gerencial em que se encontra
UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
não atinge o paciente por emanar uma relação jurídica distinta entre a Operadora de Plano de Saúde e a outra pessoa jurídica.

Inexiste, igualmente,

o que chama de
periculum in mora
inverso porque sua finalidade

dirigida à saúde suplementar, que paga, obriga-lhe a deter uma visão econômica, preparada, organizacional

e atualizada das questões de saúde, cuja argumentação sob enfoque se esvazia diante do direito fundamental à saúde.

Portanto, conheço e nego provimento

ao Recurso de

Agravo de Instrumento segundo fundamentação acima delineada.

Recurso de Agravo Interno interposto pela Operadora de Plano de Saúde prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

remessa do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 10/03/2026